Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. VAGA EM UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS REGULADORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM COMENTO
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a lhe fornecer acolhimento institucional no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, observados os critérios de prioridade e requisitos definidos pelo setor público competente.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que a sentença proferida, ao determinar que a parte recorrida forneça o acolhimento institucional condicionado a requisitos já adotados pela administração pública, é inócua e não soluciona a lide devendo o Estado ser compelido a prestar de forma eficiente os serviços essenciais a quem se encontra em situação de vulnerabilidade social. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar à parte recorrida que lhe forneça imediatamente o acolhimento institucional de que necessita em local que respeite a sua dignidade humana e o seu direito fundamental ao mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na possibilidade de compelir o ente público a fornecer acolhimento institucional à parte autora de forma imediata.
IV. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, devendo ser prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem como um dos seus objetivos a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza (artigo 203, inciso VI, da CF).
5. O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 976, determinou que os Estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar, imediatamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes do Decreto Federal n. 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, bem como a efetivar medidas para garantir a sua segurança e de seus bens dentro dos abrigos institucionais existentes. Nesse sentido, o Distrito Federal instituiu a Política Distrital para a População em Situação de Rua, editando a Lei n. 6.691/2020, que estabeleceu como um de seus princípios e objetivos o atendimento humanizado e universalizado (art. 3o, IV) e o acesso aos serviços assistenciais existentes (art. 5o, VII). Mais especificamente em relação às pessoas portadoras de deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência disciplina o direito à moradia àqueles que necessitam de amparo estatal: “A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva” (art. 31 da Lei n. 13.146/2015), esta considerada como sendo as unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social.
6. Não há dúvida de que é dever do Estado fornecer o acolhimento institucional ao cidadão de que dele necessita. Todavia, tal direito deve ser garantido observando os critérios de regulação definidos pelo setor público competente, como prioridade e ordem cronológica de inserção no sistema. Cumpre ressaltar que há várias pessoas em condições similares às do recorrente, que também estão na fila de espera e igualmente possuem o direito de serem acolhidos pelo Estado. Em que pese o quadro clínico do recorrente, não pode o Poder Judiciário substituir a Administração Pública nos critérios de classificação e prioridade. Compelir o ente público a disponibilizar imediatamente uma vaga ao recorrente seria desarrazoado e violaria o princípio da separação de poderes. Precedente: Acórdão 1926041.
7. De outro lado, observa-se pelas informações prestadas pela Central de Vagas de Acolhimento que o recorrente encontra-se posicionado em lista de interesse ao acolhimento, ocupando em outubro de 2024 a 8a posição para o perfil PCD, grau de dependência III (ID 68534253). Consta, ainda, a informação de que o recorrente deverá ser acolhido o mais breve possível em cumprimento à sentença proferida na Ação Civil Pública, nos autos de n. 0706230-93.2020.8.07.0018 (ID 68534247) e que a instituição está realizando os preparativos para acolhê-lo (ID 68534247, p. 22).
8. Desse modo, havendo o regular atendimento e processamento da demanda, não resta demonstrada a necessidade de ingerência do Judiciário nas políticas de atendimento do Poder Público com a fixação de prazo para cumprimento do julgado, mostrando-se correta a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer ao recorrente acolhimento institucional no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, observados os critérios de prioridade e requisitos definidos pelo setor público competente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade das verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, ante a presença dos requisitos autorizadores.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 203, inciso VI; Lei n. 6.691/2020; Decreto Federal n. 7.053/2009; Lei n. 13.146/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF ADPF 976; TJDFT Acórdão 1926041, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/9/2024.